Tribunal: TJSP
Processo: 1015763-63.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Duplicata mercantil – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. Protesto indevido. Ilícito atribuído à ré não mais discutido nesta esfera recursal. Fato acarretando a responsabilidade civil da ré. Dano moral presumido em hipóteses tais. Indenização por dano moral arbitrada em primeiro grau (R$ 20.000,00), no

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Duplicata mercantil – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. Protesto indevido. Ilícito atribuído à ré não mais discutido nesta esfera recursal. Fato acarretando a responsabilidade civil da ré. Dano moral presumido em hipóteses tais. Indenização por dano moral arbitrada em primeiro grau (R$ 20.000,00), no entanto, comportando redução para a importância de R$ 10.000,00, uma vez que a ré não se enquadra no conceito de grande fornecedora de serviços.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015763-63.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante W.R.D. POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, é apelado KERO
TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015763-63.2020.8.26.0506 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1015763-63.2020.8.26.0506 (processo digital)
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 7a Vara Cível
Apelante: W.R.D. POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Apelada: KERO TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.
MM. Juiz de primeiro grau: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Voto no 36.435
Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

Duplicata mercantil
Sentença de acolhimento dos
pedidos
Irresignação parcialmente procedente. Protesto
indevido. Ilícito atribuído à ré não mais discutido nesta
esfera recursal. Fato acarretando a responsabilidade civil da
ré. Dano moral presumido em hipóteses tais. Indenização
por dano moral arbitrada em primeiro grau (R$ 20.000,00),
no entanto, comportando redução para a importância de R$
10.000,00, uma vez que a ré não se enquadra no conceito de
grande fornecedora de serviços.
Deram parcial provimento à apelação.
1.
Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória proposta por KERO TELECOM COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME. em face de W.R.D. POSTO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA.
Insurge-se a autora contra suposto ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015763-63.2020.8.26.0506 -Voto no
3
praticado pela ré, consistente na indevida feitura de protesto em seu
nome, em razão de débito antes satisfeito pela demandante. Donde a
demanda, objetivando a declaração de inexistência do débito e a
condenação da ré a pagar indenização por danos morais, na quantia de
R$ 20.000,00, e por danos materiais, no valor de R$ 98,84,
correspondente às despesas para baixa do protesto.
A r. sentença julgou a ação procedente, nos
termos dos pedidos. Determinou o sentenciante ainda que sejam
oficiados os órgãos de proteção ao crédito, para que excluam de seus
históricos o protesto discutido nos autos como forma de restabelecer o
“score” anterior, salvo outras anotações distintas. Responsabilizou a ré
pelas verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o
valor atualizado da condenação (fls. 151/157).
Apela a ré. Como fundamentos do pedido de
reforma, diz, em síntese, que: (a) “a parte apelante, tão logo fora citada,
apareceu nos autos reconhecendo prontamente o pagamento do débito
pela parte recorrida e concordado com a sustação definitiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015763-63.2020.8.26.0506 -Voto no
4
protesto”; (b) “o boleto referente à compra de produto combustível
pela parte apelada, inicialmente emitido e encaminhado pela apelante,
venceu sem que houvesse o seu pagamento. Ainda que a parte
recorrida tenha solicitado a emissão de novo boleto e providenciado o
seu pagamento na nova data designada, certo é que o departamento
competente já havia adotado providências no sentido de mandar
protestar o título como um exercício regular do seu direito ao crédito”;
(c) a apelante não agiu de modo proposital; (d) deve ser afastada a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (e)
subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização (fls.
168/184).
2.
Recurso
tempestivo
(fls.
167/168),
preparado (fl. 185) e respondido (fls. 189/203).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3.
Nesta
esfera
recursal
não
mais
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015763-63.2020.8.26.0506 -Voto no
5
controverte sobre o ilícito atribuído à responsabilidade da apelante,
consistente na realização de indevido protesto de título antes satisfeito
pela apelada.
O pleito recursal se limita a discutir a
caracterização do dano moral indenizável e a medida da
correspondente indenização.
4. Quanto aos danos morais, a jurisprudência
moderna é tranquila ao pronunciar que o indevido protesto acarreta
dano moral presumido, pelo inequívoco comprometimento que traz à
imagem da pessoa natural ou jurídica, em termos de abalo ao crédito,
tanto porque o ato também reflete nos chamados cadastros de proteção
ao crédito.
Os documentos de fls. 70/76 evidenciam que a
apelada não possuía nenhum outro apontamento em seu nome nos
cadastros restritivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015763-63.2020.8.26.0506 -Voto no
6
Apesar disso, não se pode deixar de
considerar que a apelante não se enquadra no conceito de grande
fornecedora de serviços.
Assim,
o
arbitramento
da
indenização
realizado em primeiro grau, no valor R$ 20.000,00, comporta redução
para a importância de R$ 10.000,00, em consonância com os padrões
adotados por este Colegiado em hipóteses análogas.

Tal quantia experimentará correção monetária
a contar da data da sessão de julgamento deste recurso (Súmula 362 do
STJ) e será acrescida de juros de mora, de 1% a.m., a partir da citação,
por se tratar de responsabilidade de fundo contratual.
5. Parcialmente provido o recurso, não é caso
de fixação de honorários recursais (STJ, AgInt nos EDcl no REsp
1848081/ SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j. 1o.6.20;
REsp 1849422/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2 a T., j. 3.3.20; etc).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015763-63.2020.8.26.0506 -Voto no
7
Nesses
termos,
meu
voto
dá
parcial
provimento à apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator